Tribunal: TJDFT
Processo: 0750597-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR. RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. A conduta da instituição financeira encontra respaldo na Resolução no 4.549, de 26 de janeiro de 2017, do Banco Central do Brasil.
3. Não se observa qualquer irregularidade por parte da instituição financeira que se ateve ao enunciado da resolução do Bando Central, não restando configurado defeito no serviço, na forma do art. 14, §3o, I, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Recurso conhecido e desprovido.